Tribunal: STF
Processo: HC 239282
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade foi adequadamente fundamentado diante da permanência dos motivos que levaram à decretação da medida cautelar extrema em um primeiro momento, isto é o risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a segregação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental desprovido.



     



    Busca o impetrante, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento, sob a assertiva de que inexistente fundamentação idônea a amparar a subsistência da custódia ante tempus. 



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece processamento.



    É que a decisão dos juízos antecedentes não merece reparos, pois apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. De tudo que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    2.1. De plano, porque “[o] entendimento desta Corte é no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na mesma linha, cito o RE 1.370.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, o ARE 1.388.235-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.386.508-AgR, Rel. Min. Luiz Fux” (HC 220826 ED-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 06.02.2023).



     



    2.2. Lado outro, tal qual decidido, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento de ser cabível a decretação e a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública quando arrimada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, ou no risco concreto de reiteração delitiva, como ocorre in casu, considerada a existência de condenações criminais pretéritas. Nesse mesmo sentido, à guisa de exemplo: HC 225872 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 03.05.2023; HC 203302 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 02.12.2021.



    Ressalte-se, por oportuno, que, também na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição e subsistência de custódia preventiva. Assim decidido no HC 126501, Primeira Turma, Redator(a) do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 04.10.2016; HC 225562 ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2024, dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, de mesmo modo, jurisprudencialmente definido que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    2.3. Outrossim, imperioso destacar que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.2012.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente